Tribunal: TJSP
Processo: 1022212-97.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Municipal no 758/12. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso oficial, desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1022212-97.2019.8.26.0562; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – CONCURSO DE PROMOÇÃO NA RESPECTIVA CARREIRA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA - PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. Observância do preenchimento dos requisitos necessários ao exercício do cargo público, na data da respectiva posse. 2. Exigência temporal, contida no Edital

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – CONCURSO DE PROMOÇÃO NA RESPECTIVA CARREIRA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA - PRETENSÃO À PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. Observância do preenchimento dos requisitos necessários ao exercício do cargo público, na data da respectiva posse. 2. Exigência temporal, contida no Edital n17o 59/2.019-SEGES, para o Concurso de Promoção na Carreira de Guarda Municipal, sem correspondência na Lei Complementar Municipal no 758/12. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso oficial, desprovido.